Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-45.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800883-45.2018.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: DANILO VIDAL DE MIRANDA, CORDEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MAGNO SILVA NASCIMENTO, MARIO ROBERTO DA SILVA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ROL DO ART. 80, CPC. COMPROVAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da Ação de Improbidade, rejeitou a petição inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em virtude de litigância de má-fé.;

2- O reconhecimento da litigância de má-fé em ações de improbidade administrativa, passível da sanção imposta no §2º do art. 23-B da LIA, depende da comprovação da prática de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC;

3- A precariedade das provas diante da nova lei vigente conduz à improcedência da ação; assim como a omissão do autor diante da determinação do juízo assinala a falta de interesse processual. Contudo, não servem a caracterizar a litigância de má-fé, já que não comprovam o dolo do autor de incorrer em qualquer das práticas descritas no art. 80 do CPC

4- Ausente, nos autos, qualquer elemento capaz de comprovar a má-fé processual do autor, deve ser reformada a sentença que o condenou à penalidade consistente no pagamento de honorários advocatícios, a teor do §2º do art. 23-B da LIA;

5- Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 3/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
(Id. 17106953) contra a sentença (Id. 17106953) que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
proposta pelo em face de DANILO VIDAL DE MIRANDA, AMERICA SERVICOS E COMERCIO LTDA e MAGNO SILVA NASCIMENTO,
rejeitou a petição inicial e condenou o autor
ao pagamento de honorários advocatícios em virtude de litigância de má-fé.

Em suas razões, o apelante refuta a tese de litigância de má-fé no ajuizamento da ação; sustenta que propôs a lide com base em provas concretas e deduziu os fatos fidedignamente. Sustenta que a condenação por litigância de má-fé exige a concomitância de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, da oportunidade de defesa da parte e do prejuízo à parte adversa, o que alega não ter ocorrido no caso, sendo descabida a presunção de má-fé encartada na sentença. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da dispensa da prova testemunhal pelo juízo. No mérito, sustenta a caracterização da ausência de dolo na conduta, não tendo o autor logrado classificar a conduta alegada como ato de improbidade com a comprovação da má-fé do agente. Afasta a tese do dano ao erário, face à ausência de prova do prejuízo e correspondente aferição. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da penalidade por litigância de má-fé.

Ausentes contrarrazões, consoante certificado no Id. 17894660.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Púbico (Id. 18078789) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, rejeitou a petição inicial e condenou o autor por litigância de má-fé, nos termos dispositivos a saber:

“Assim, ante a ausência de indícios mínimos no que tange ao dolo e a veracidade dos fatos imputados aos réus, de rigor a REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, na forma do §6º-B, do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa.

Considerando a má-fé do autor, em ajuizar ação de improbidade administrativa dissociada de qualquer elemento mínimo, abandona-a logo em seguida, condeno ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 23-B, §2ºda Lei 8.429/92.

Nos termos do art. 17-C, § 3º da Lei 8.429/92 “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”.

A sentença rejeitou a petição inicial com fundamento na falta de demonstração de elementos caracterizadores da imputação de improbidade administrativa na conduta dos réus e, a partir disso, deduziu a litigância de má-fé que motivou a condenação do autor ao pagamento de honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Considerando a ausência de remessa necessária nas ações de improbidade administrativa (§3º do art. 17-C da Lei nº 8.429/92), bem como a restrição do apelo à discussão da condenação em honorários, será esta a matéria objeto de apreciação revisional.

Examino.

A litigância de má-fé tem previsão expressa no §2º do art. 23-B da Lei nº 8429/92 (LIA), incluído pela Lei nº 14.230/2021, cuja redação transcrevo:

“Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.”

O texto da lei ressoa com a previsão da regra geral contida no art. 80 do CPC, que elenca as condutas características da litigância de má-fé. São os termos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A interpretação dos dispositivos citados deve se harmonizar com o postulado da presunção da boa-fé processual, donde se infere que a má-fé deve ser comprovada; e que, por ser de natureza punitiva, o rol definido no art. 80 do CPC detém natureza taxativa. Tendo em conta que a LIA não define as hipóteses de litigância de má-fé, incide a aplicação da regra subsidiária do art. 80 do CPC.

Daí decorre que o reconhecimento da litigância de má-fé em ações de improbidade administrativa, passível da sanção imposta no §2º do art. 23-B da LIA, depende da comprovação da prática de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. É a perquirição recursal necessária.

Vejamos a conjuntura fático-jurídica dos autos:

A ação foi proposta em 23/4/2018, imputando ao réu a prática de violação ao princípio da legalidade e de conduta prejudicial ao erário, consistentes na antecipação indevida do pagamento pelos serviços objeto do contrato de execução de obra pública (Contrato nº 031/2012-PMT-TP), apontando atestos fictícios de execução da obra. Postula a condenação dos réus por improbidade administrativas e ao pagamento de danos morais difusos, dando à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com a inicial, vieram os seguintes documentos: a) contrato de prestação de serviços (Id. 17106829); e b) relatórios de serviços (Ids. 17106830/17106835).

Instado pelo juízo à manifestação sobre o atual estado da obra (Id. 23176381), o autor nada respondeu, consoante certificado no Id. 27591741.

A sentença deduziu a narrativa da inicial incoerente com o apontamento necessário à conduta ímproba; somada a inércia do autor em face da diligência determinada pelo juízo, reputou a litigância de má-fé nos autos.

Observadas a inicial e provas anexas, infere, tanto a concatenação lógica da narrativa, quanto sua coerência com as provas colacionadas, que buscam demonstrar os termos contratados, com as datas previstas de entrega dos serviços, em contraponto com o que teria se dado na realidade, constante dos relatórios respectivos.

Note-se, ainda, que a propositura da ação se deu sob a vigência do texto original da Lei nº 8429/92, sem as alterações formuladas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração do dolo direto do agente para o reconhecimento do ato de improbidade, e que tornou exaustivo o rol de condutas classificadas como prejudiciais ao erário, constantes do art. 11 da LIA.

Neste panorama, não identifico qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC, seja na postulação, seja na inércia do autor quanto à diligência determinada.

Não se pode confundir a insuficiência da postulação com a litigância de má-fé. No primeiro caso, ainda que os argumentos e provas sejam insipientes à pretensão deduzida, a parte se movimenta no processo dentro dos lites legais e éticos estabelecidos, sem a tentativa ou prática de impor prejuízo ao adversário; já no caso da litigância de má-fé, sobressai o malferimento intencional da axiologia jurídica, com o fim último de locupletamento que, invariavelmente, impõe, prejuízo injusto à parte contrária.

Isto, alinhado ao caso dos autos, faz denotar que a precariedade das provas diante da nova lei vigente pode levar à improcedência da ação; assim como a omissão do autor em face da determinação do juízo pode ensejar a falta de interesse processual. Contudo, não servem a caracterizar a litigância de má-fé, já que não comprovam o dolo do autor de incorrer em qualquer das práticas descritas no art. 80 do CPC. Vide a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados desarrazoados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900506 SP 2021/0146068-6, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé. 2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"( AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso". (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1831153 DF 2021/0028295-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Neste sentido, ausente, nos autos, qualquer elemento capaz de comprovar a má-fé processual do autor, deve ser reformada a sentença que o condenou à penalidade consistente no pagamento de honorários advocatícios, a teor do §2º do art. 23-B da LIA.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
,
para reformar a sentença e decotar a condenação do autor em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024